Tribunal: CARF
Processo: 17546.000936/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000936/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.184 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/07/2005
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Enunciado de
súmula STJ n.o 351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo Ministro
de Estado de Fazenda. Instrução Normativa RFB 1.453, de 24 de fevereiro de
2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Honório Albuquerque de Brito e Denny Medeiros
da Silveira, que deram provimento parcial ao recurso, reconhecendo a ocorrência da decadência
até a competência 08/2001, inclusive, e determinando o recálculo do crédito devido, com a
aplicação da alíquota SAT/RAT da atividade preponderante por estabelecimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio
Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o Conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000936/2007-51
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000936/2007-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/SPOII,
consubstanciada no Acórdão no 17-22.470 (fl. 697), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, referente a contribuições previdenciárias patronais destinadas à Seguridade
Social, relativas às diferenças de SAT/RAT — Seguro Acidente do Trabalho/Riscos
Ambientais do Trabalho, em virtude do auto-enquadramento errôneo praticado pela
empresa, apurando-se 1% (um por cento) sobre o total das remunerações pagas pela
empresa a seus empregados, abrangendo o período de 03/1999 à 07/2005, tendo como
base de cálculo os valores constantes das GFIP — Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência e folhas de pagamento em confronto com as GPS — Guias
de Recolhimento da Previdência, conforme consta do Relatório Fiscal, as fls. 408/436.
Consoante o item 9 do Relatório Fiscal, as fls. 415, a atividade preponderante
estabelecida pelas normas corresponde ao enquadramento da empresa levando-se em
consideração o maior número de empregados nas atividades o qual, em todo o período
fiscalizado, situa-se na atividade de fabricação de material elétrico para veículos —
exceto baterias, tendo como código de Classificação Nacional de Atividade Econômica
— CNAE 3160-7-00, alíquota de três por cento, conforme demonstrado nos quadros de
fls. 416/435.
O contribuinte foi cientificado da exigência, conforme documento de fls. 01, em
14/09/2006. Dentro do prazo regulamentar previsto no art. 293, § I °, do RPS, a
notificada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 469/487 e documentos
de fls.488/682.
A Impugnante alega, em síntese:
1- A atividade preponderante da empresa, considerando-se todos os estabelecimentos, é
a montagem de chicotes elétricos para veículos automotores, não envolvendo a
fabricação de fios e/ou cabos elétricos, mas tão somente a montagem dos fios entre eles
e aos conectores das extremidades. A Impugnante anexa Parecer Técnico elaborado pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas — IPT informando que as atividades
preponderantes de quatro estabelecimentos que representam 85%, são montagens
mecânicas com uso de mão-de-obra, classificadas no grau de risco médio e que o CNAE
que enquadra de forma mais especifica a atividade preponderante da empresa é o de n°
34.49-05-02 — Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores, não
classificados em outra subclasse.
2 - A autuação foi realizada somente com base em documentos e o Parecer do 1PT fez
ampla pesquisa de campo e, por se tratar de tributo feito por meio de auto-lançamento, o
que deve ser considerado é a atividade preponderante de fato realizada e não àquela
cadastrada na Receita Federal.
3 - A exclusão dos empregados que exercem atividade-meio, na determinação da
atividade preponderante da empresa, nos termos da Orientação Normativa n° 02/97, é
ilegal e inconstitucional, incluindo conceito inexistente na lei e no decreto
regulamentador.
4 - A apuração da alíquota do SAT, por se tratar de contribuição de natureza securitária,
pode e deve ser feita de acordo com cada estabelecimento e não com base na
globalidade dos empregados, desde que possuam CNPJ próprios, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
5 - Requer improcedência da exigência fiscal, provar o alegado por todos os meios em
direito admitidos e que todas as intimações sejam encaminhadas para o advogado da
Defendente.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000936/2007-51

Os autos foram baixados em diligência para que a fiscalização se manifestasse,
resultando na informação de fls. 687/689 que ratificou totalmente o lançamento.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 17-22.470 (fl. 697), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/07/2005
NFLD Debcad n°37.017.013-0
SAT/RAT - O enquadramento no código destinado ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa é de responsabilidade da
empresa, sendo fixado a partir da atividade preponderante da empresa na Classificação
Nacional de Atividade Econômica - CNAE e sujeito A. revisão pela Auditoria Fiscal,
nos termos do art. 202 do Decreto n° 3.048/99.
ILEGALIDADE A declaração de inconstitucional idade ou ilegalidade de atos
normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 708, reiterando os termos da impugnação apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal, referente as contribuições previdenciárias patronais destinadas à Seguridade Social,
relativas às diferenças de SAT/RAT - Seguro Acidente do Trabalho/Riscos Ambientais do
Trabalho, em virtude, de acordo com a fiscalização, do auto-enquadramento errôneo praticado
pela empresa, apurando-se 1% (um por cento) sobre o total das remunerações pagas pela
empresa a seus empregados, abrangendo o período de 03/1999 à 07/2005.
A Contribuinte, em seu recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, (i) a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário de 03/1999 a 08/2001, (ii) improcedência do lançamento em face da exclusão, pela
fiscalização, dos funcionários que exercem “atividade-meio” e não consideração por
estabelecimento da atividade principal, em função do número de funcionários.
Passemos, então, à análise de cada uma das matérias de defesa sustentadas pela
Recorrente.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte, neste ponto, defende a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário de 03/1999 a 08/2001, inclusive.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000936/2007-51

Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso concreto, considerando que o presente lançamento se refere, justamente,
à cobrança da diferença entre o valor apurado e recolhido pela Contribuinte (considerando a
alíquota de 2%) e o valor considerado como devido pela fiscalização (considerando a alíquota de
3%), resta inconteste o recolhimento antecipado, atraindo, assim, a aplicação da regra prevista no
parágrafo §4o do art. 150 do CTN.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 14/09/2006 (fl. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 08/2001, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000936/2007-51

Do Mérito
No que tange ao mérito da autuação fiscal, conforme já informado linhas acima,
tem-se que o presente caso de lançamento fiscal, referente as contribuições previdenciárias
patronais destinadas à Seguridade Social, relativas às diferenças de SAT/RAT - Seguro Acidente
do Trabalho/Riscos Ambientais do Trabalho, em virtude, de acordo com a fiscalização, do auto-
enquadramento errôneo praticado pela empresa, apurando-se 1% (um por cento) sobre o total das
remunerações pagas pela empresa a seus empregados.
A Recorrente defende em síntese que:
-
A atividade preponderante da empresa, considerando-se todos os
estabelecimentos, é a montagem de chicotes elétricos para veículos automotores, não envolvendo
a fabricação de fios e/ou cabos elétricos, mas tão somente a montagem dos fios entre eles e aos
conectores das extremidades. A Impugnante anexa Parecer Técnico elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas — IPT informando que as atividades preponderantes de quatro
estabelecimentos que representam 85%, são montagens mecânicas com uso de mão-de-obra,
classificadas no grau de risco médio e que o CNAE que enquadra de forma mais especifica a
atividade preponderante da empresa é o de n° 34.49-05-02 — Fabricação de Peças e Acessórios
para Veículos Automotores, não classificados em outra subclasse.
- A autuação foi realizada somente com base em documentos e o Parecer do IPT
fez ampla pesquisa de campo e, por se tratar de tributo feito por meio de auto-lançamento, o que
deve ser considerado é a atividade preponderante de fato realizada e não àquela cadastrada na
Receita Federal.
- A exclusão dos empregados que exercem atividade-meio, na determinação da
atividade preponderante da empresa, nos termos da Orientação Normativa n° 02/97, é ilegal e
inconstitucional, incluindo conceito inexistente na lei e no decreto regulamentador.
- A apuração da alíquota do SAT, por se tratar de contribuição de natureza
securitária, pode e deve ser feita de acordo com cada estabelecimento e não com base na
globalidade dos empregados, desde que possuam CNPJ próprios, conforme entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.
Sobre o tema, a DRJ concluiu, em síntese, que são totalmente improcedentes os
argumentos apresentados pela Impugnante quanto à não exclusão dos empregados que exercem
atividade-meio na determinação da atividade preponderante da empresa e quanto à apuração
da alíquota para o SAT poder ser feita de acordo com cada estabelecimento.
Como se vê, o objeto da lide em questão se resume à verificação se, para
determinação do enquadramento no SAT/RAT, deve-se apurar a atividade preponderante, com
base no maior número de funcionários, por estabelecimento e levar em consideração os
empregados que exercem atividade-meio ou não.
Pois bem!
Sobre o tema, a 2a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-008.316, na
sessão de 19 de novembro de 2019, manifestou-se nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000936/2007-51

Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Parecer PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato
Declaratório 11/2011.
(...)
Diferença de alíquota SAT/GILRAT
É igualmente inconteste que a recorrente tem mais de um CNPJ e que, a despeito disso,
a autoridade fiscal mensurou a alíquota SAT apenas com base no CNAE do
estabelecimento matriz, desconsiderando o CNAE da filial, relativo ao comércio
varejista de livros, jornais, revistas e papelaria. (...)
Pois bem. Essa questão é objeto da Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro.
Ou seja, a autoridade fiscal deve levar em consideração cada CNPJ da empresa, para
efeito de aferição do grau de risco e determinação da alíquota SAT/GILRAT devida.
Diante da edição de tal verbete e da consolidação de tal entendimento na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1178683/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
28/09/2010; AgRg no Ag 1008620/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010; AgRg no AgRg no
AgRg no REsp 1114033/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009; AgRg no Ag 1134164/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe
24/09/2009; REsp 947920 / SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; e REsp 842838/SC, Rel. Min. LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009), a Procuradoria da
Fazenda Nacional editou o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011, cuja ementa segue
abaixo e é de aplicação ao caso concreto:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e
desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização
da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de
Estado da Fazenda.
A emissão de tal Parecer, por sua vez, culminou com a edição do ATO
DECLARATÓRIO No 11/2011, de acordo com o qual fica a Procuradoria dispensada de
apresentar contestação, interpor recursos e desistir dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Tal Ato Declaratório consta da lista de dispensa da Procuradoria1 e deve ser aplicado
pelos membros deste Conselho, inclusive (esclareço) para evitar judicialização e
indevida movimentação do aparato administrativo em questão já pacificada, na dicção
do art. 62, § 1o, alínea "c", do RICARF.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000936/2007-51

Deste Conselho, ainda podem ser citados os seguintes precedentes, com destaques nos
pontos que interessam:
Numero do processo: 19515.720514/2014-17 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Mar 08 00:00:00 BRT 2016 Data da publicação:
Tue Apr 05 00:00:00 BRT 2016 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2009 [...] GILRAT.
PERCENTUAL.
EMPRESA
COM
VÁRIOS
ESTABELECIMENTOS.
APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE POR CNPJ. A alíquota de
contribuição para o SAT/Gilrat, no caso de empresa com mais de um
estabelecimento e mais de uma atividade, é aferida pelo grau de risco da atividade
preponderante em cada estabelecimento da empresa, consoante entendimento
pacífico dos tribunais, já observado pela administração tributária. Recurso
Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2402-005.094 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Ronaldo de Lima Macedo - Presidente Ronnie
Soares Anderson - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Ronaldo de Lima Macedo, Kleber Ferreira de Araújo, Lourenço Ferreira do Prado,
Ronnie Soares Anderson, Marcelo Oliveira, Natanael Vieira dos Santos e João
Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON
.........................................................................................................
Numero do processo: 18108.002195/2007-74 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Aug 09 00:00:00 BRT 2018 Data da
publicação: Mon Oct 08 00:00:00 BRT 2018 Ementa: Assunto: Contribuições
Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/04/1999 a 31/10/2004 SAT.
ALÍQUOTA POR ESTABELECIMENTO. Nos termos da Súmula 351 do STJ, a
alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Numero da decisão: 2301-005.543 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator. (assinado digitalmente) João Bellini Junior - Presidente
(assinado digitalmente) Alexandre Evaristo Pinto - Relator Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Antônio Sávio Nastureles, Alexandre Evaristo Pinto, Reginaldo Paixão
Emos, João Maurício Vital, Wesley Rocha e Juliana Marteli Fais Feriato.
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Neste mesmo sentido, este Colegiado, quando do julgamento do processo no
11040.720163/2011-13, de relatoria da Conselheira Renata Toratti Cassini, na sessão de
julgamento realizada em 5 de novembro de 2019, concluiu que:
(...) o enquadramento deve ser feito a partir de cada estabelecimento com CNPJ próprio
e não em toda a empresa como um todo. Significa dizer que estabelecimentos que
concentram atividades distintas podem ter alíquotas da contribuição ao SAT/RAT
também distintas.
Anote-se que na linha desse entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
objeto do aludido enunciado de súmula de no 351, após o Parecer no 2.120/2011, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, de 10/11/11, foi publicado o Ato
Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda aos 15/12/2011,
abaixo reproduzido, que o acolheu integralmente:
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000936/2007-51

ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011 A PROCURADORA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos
termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 2120 /2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU
de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
(Destacamos)
Por força do disposto no art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF (Portaria MF n° 343/15), é
vedado aos membros das turmas de julgamento deste tribunal administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato Declaratório do
Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10522/02.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário nas suas razões de
mérito, cancelando-se o lançamento fiscal, vez que a Fiscalização, conforme fartamente
demonstrado linhas cima, promoveu o levantamento da diferença do SAT/RAT para todos os
estabelecimentos da Recorrente com base na atividade que entende ser sua atividade
preponderante como um todo, ou seja, sem levar em consideração a atividade preponderante, de
acordo com o maior número de funcionários, por estabelecimento.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital